Tribunal: TJBA
Processo: 8002325-25.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002325-25.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RAISSA MARIA BORGES CERQUEIRA Advogado(s): IURI MATTOS DE CARVALHO, JOAO PAULO SAMPAIO TELES AGRAVADO: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL e outros Advogado(s):SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 (VINTE E QUATRO) ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUPORTE LEGAL A AMPARAR À PRETENSÃO AUTORAL. DIREITO DE PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 (VINTE E UM) ANOS. LEIS FEDERAIS Nº 6.717/98 E Nº 8.213/91. PREVALÊNCIA SOBRE A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NESSE PONTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8002325-25.2022.8.05.0000, em que é Agravante RAISSA MARIA BORGES CERQUEIRA e Agravado INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.